Tribunal: STF
Processo: HC 254631
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 959777/SP – eDOC 8, p. 1-2):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO DE QUALIFICADORAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, alegando inexistência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta ao agravante, condenado por tentativa de homicídio qualificado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das qualificadoras e das consequências do delito, e se a atenuante da confissão espontânea deveria ter sido aplicada. III. Razões de decidir 3. A valoração negativa das consequências do delito foi considerada correta, pois as graves lesões sofridas pela vítima não se confundem com a qualificadora do meio cruel. 4. A pluralidade de qualificadoras foi adequadamente utilizada para majorar a penabase, conforme jurisprudência do STJ. 5. A atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, pois o agravante negou os elementos do crime, não contribuindo para a condenação. 6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a revisão em habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. As graves consequências do delito podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena, independentemente da qualificadora do meio cruel. 2. A pluralidade de qualificadoras pode ser utilizada para majorar a pena-base. 3. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando a confissão não contribui para a condenação".



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e fixar o regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o writ em substituição ao adequado recurso ordinário em habeas corpus. 



    3. O mandamus, todavia, ainda assim, não merece guarida.



    3.1. De plano, no que diz respeito à irresignação relativa à dosimetria da pena, importa consignar que a jurisprudência desta Corte já se sedimentou no sentido de que o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



     Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



     Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



     No mesmo sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    O Juízo de piso, por ocasião da dosimetria, decidiu (eDOC 2, p. 3-4): 



    “O réu JOSÉ MANUEL é primário e não ostenta maus antecedentes. No entanto, a vítima sofreu lesões corporais de natureza gravíssima, pela deformidade permanente, incapacidade para as atividades habituais, por mais de trinta dias, e sofreu perigo de vida, ocasionado por grandes queimaduras, que atingiram 35% de seu corpo. Ademais, por terem sido reconhecidas três qualificadoras, a segunda e a terceira serão utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois a primeira já foi usada para qualificar o delito. Assim, por todos esses motivos, fixo a pena base, para o réu JOSÉ MANUEL, em 15 anos de reclusão.”



    No ato apontado como coator, assim se manifestou o STJ (eDOC 8, p. 3):



    Alega o agravante que “a fundamentação utilizada pelo nobre Ministro, bem como pelo magistrado de primeiro grau e referendada pelo e. TJSP, já se encontra abarcada pelo elemento inerente ao tipo penal de homicídio tentado, inclusive na forma qualificada pelo emprego de meio cruel-fogo, não podendo ser utilizado na primeira etapa dosimétrica de pena para majorar a pena base” (fl. 111). Contudo, diversamente do alegado, mostra-se correta a valoração negativa realizada pelo magistrado, uma vez que considerou as graves consequências sofridas pela vítima, as quais não se confundem com a qualificadora do meio cruel. Isso porque a qualificadora refere-se exclusivamente ao meio empregado na execução do delito, sem abranger os efeitos resultantes da infração penal. De igual forma, o fundamento apresentado tampouco se confunde com a adoção de fração superior na causa de diminuição de pena relativa à tentativa, que tem como parâmetro a proximidade da consumação, e não as consequências do delito propriamente ditas. Além disso, ainda que a morte seja um resultado inerente ao delito previsto no art. 121 do Código Penal, não se pode presumir que qualquer sequela física suportada pela vítima que sobrevive à tentativa de homicídio esteja automaticamente contemplada pelas penas abstratamente cominadas pelo legislador. As circunstâncias concretas da ofensa à integridade da vítima devem ser analisadas individualmente, permitindo a valoração negativa das consequências do crime quando estas ultrapassam aquelas ordinariamente esperadas para o tipo penal.



    4. Observa-se que o entendimento exarado pelo juízo de piso e mantido pelo STJ alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que “[n]a hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais” (HC 99809, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.09.2011).



      Nessa linha:



      DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS. 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais serão consideradas como circunstâncias agravantes. Precedentes (HC 80.771, HC 65.825 e HC 79.538). 2. Habeas Corpus indeferido. (HC 85414, Relatora Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 01.07.20052).



    5. Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, assim se manifestou o TJSP:



    “Em relação à confissão espontânea, notoriamente essa não ocorreu. Isso porque, o apelante negou todos os elementos do crime, desde a agressão até o momento em que atearam fogo à vítima. Não se pode considerar, no caso dos autos, como confissão, a alegação genérica de que apenas trocaram “socos” e depois foram embora, sendo que buscou o acusado a todo momento negar que tivessem agido de forma violenta ao causar as lesões e tentativa de óbito do ofendido."



    O STJ assentou que essa compreensão está de acordo com a jurisprudência daquela Corte:



    (...)



     III - Na presente hipótese, conforme consignado pelo Tribunal de origem, não há falar na incidência da alínea "d" do inciso III do art. 65 do Código Penal, porquanto a citada atenuante não foi utilizada para firmar a convicção do Julgador acerca da condenação, na medida em que a paciente não confessou a prática do ato ilícito, "negando de forma veemente a intenção homicida em plenário" (fl. 50). Precedentes. 



    Como se vê, embora o acusado tenha reconhecido que chegou às vias de fato com a vítima, nega que tenha causado as lesões na tentativa de ceifar a vida do ofendido. Ou seja, nos termos do mencionado acórdão, o acusado não confessou a prática do ilícito. 



     Nessa linha, a conduta perpetrada pelo paciente não retrata comportamento voltado à colaboração judicial. Ao contrário, trata-se de exercício da autodefesa em contraposição à pretensão acusatória. Na mesma linha: 



     PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO IMPRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O PACIENTE ADMITE FATO DIVERSO DO COMPROVADO NOS AUTOS. INCOMPATIBILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. 1. A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), configuradora da confissão, não se verifica quando se refere a fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, porquanto, ao invés de colaborar com o Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o deslinde do caso. Precedentes: HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 1/7/2011; HC 94295/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 31/10/2008. 2. In casu, o paciente admitiu a subtração dos bens, mas não a violência e a grave ameaça, que restaram comprovadas nos autos, sendo certo que tal estratégia, ao invés de colaborar com os interesses da Justiça na busca da verdade processual, visou apenas a confundir o Juízo diante da prisão em flagrante do paciente. (...) 5. Ordem denegada.” (HC 102.002/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.12.2011).



     “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DO REGIME PRISIONAL: POSSIBILIDADE DE REEXAME. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



     1. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: a retratação em juízo da anterior confissão policial obsta a invocação e a aplicação obrigatória da circunstância atenuante referida no art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal. Não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. 2. […]” (HC 118.375, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 01.07.2014, grifei)



     “Pelo que verifica dos documentos que acompanham a inicial, especialmente da sentença condenatória, o único fato confessado pelo paciente foi a posse da droga, a qual teria sido adquirida para consumo próprio. Em nenhum momento, foi admitida a prática do delito de tráfico, crime efetivamente comprovado na ação penal. (…) Ao contrário do que afirma a impetrante, não se trata de confissão parcial, mas de confissão de fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, o que impossibilita a incidência da atenuante genérica de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Precedente.” (HC 108.148, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 01.07.2011, grifei)



     6. Assim, no caso concreto, inexistente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente do acórdão inquinado coator, razão pela qual, com fulcro nos arts. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente